Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e assistente de acusação contra sentença que condenou aquele como incurso no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, em razão da obtenção de proveito econômico mediante fraude eletrônica, consistente na venda fraudulenta de plano de saúde pelo aplicativo WhatsApp.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas são suficientes para embasar a condenação; e (ii) estabelecer se é cabível a análise negativa do motivo e das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por meio das conversas via WhatsApp, comprovantes de transferência, depoimentos da vítima e de testemunha policial.

4. O réu induziu a vítima em erro, oferecendo-lhe plano de saúde inexistente, e obteve vantagem ilícita com a suposta contratação.

5. Demonstrou-se a configuração do dolo específico do estelionato mediante a apropriação indevida tanto da taxa de corretagem devida em operação lícita quanto da primeira mensalidade, inexistindo comprovação da efetiva promoção da contratação. A reiteração do mesmo modus operandi em relação a distintos clientes no mesmo período corrobora a caracterização do elemento subjetivo do tipo penal.

6. Não é cabível a análise negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, pois a obtenção de lucro fácil é inerente ao tipo penal e o fato de a mesma fraude ter sido praticada contra outras vítimas foi utilizada para fundamentação da condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII, CP, arts 33, 44, 171, § 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0701441-65.2021.8.07.0002, Relator: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 28/06/2024; TJDFT, ApCrim n. 0715845-89.2019.8.07.0003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 18/06/2021.